Tribunal: TJES
Processo: 0007074-34.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007074-34.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0007074-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REGINALDO DE SOUZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Reginaldo de Souza Silva contra a decisão que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O Ministério Público sustenta ausência de fundamentação na decisão de pronúncia. A defesa, por sua vez, requer a impronúncia do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação, conforme alegado pelo Ministério Público; e (ii) analisar se há elementos para a impronúncia ou para a desclassificação do crime, como requerido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas tão somente juízo de admissibilidade da acusação, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

O magistrado fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia, indicando os elementos probatórios que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri, sem incorrer em excesso de linguagem. A exigência de decisão fundamentada não significa que o juiz deva adentrar no mérito da acusação, o que é vedado nesta fase.

A jurisprudência consolidada estabelece que a pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios de autoria, em respeito ao princípio do in dubio pro societate, que orienta a fase de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao pedido defensivo de impronúncia, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência indicam claramente que o acusado praticou o ato com intenção de matar, estrangulando a vítima e sendo impedido apenas pela intervenção policial. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal leve não pode ser acolhida nesta fase, pois qualquer dúvida sobre a intenção homicida deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo não provimento do recurso ministerial, considerando que a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada e que há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta, mas sim um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso somente pode ser realizada pelo Tribunal do Júri, salvo quando absolutamente inequívoca, o que não ocorre no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 7º, inciso III; art. 14, inciso II.

Código de Processo Penal, art. 413, caput e § 1º.

TJES, RSE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/09/2020.

TJDFT, RSE 07041.86-64.2021.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0007074-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REGINALDO DE SOUZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo réu
REGINALDO DE SOUZA SILVA

, contra a decisão que o pronunciou nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, III, e IV, e VI, § 7º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em seu arrazoado, o

parquet
estadual pretende o provimento do recurso para que seja sanada a ausência de fundamentação na decisão de pronúncia.

Por sua vez, a defesa do pronunciado requer a impronúncia, e a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

Contrarrazões devidamente interpostas pelas partes.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

A seguir passo a anlisar conjuntamente os recursos interpostos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

A irresignação ministerial cinge-se à alegativa de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia.

Contudo, analisando a referida decisão judicial contida no id. 10661665, constato que a pretensão ministerial não merece acolhida.

No caso focado, não obstante a decisão atacada ser dotada de concisão, observo da sua leitura conteúdo suficiente para que o réu seja submetido a julgamento perante o plenário do júri, sendo certo que o magistrado ao decidir pela pronúncia, se esquivou de incorrer em excesso de linguagem.

Nesse sentido:

1. A sentença de pronúncia deve comportar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual se limita. Basicamente. À prova da materialidade e aos indícios suficientes da autoria ou participação, devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados. Requisitos satisfeitos no caso. 2. (...). (TJDF; RSE 07041.86-64.2021.8.07.0019; 193.0279; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 15/10/2024).

Por sua vez, a defesa do pronunciado requer a impronúncia, e a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Brendo Brandão Valadares e Pedro Henrique da Silveira Rezennde, aduziram,
in verbis:

“
Que se recordava da ocorrência; que não conhecia o réu; que a ocorrência chegou despachada pelo CIODES, informando o local e que se tratava de uma briga no âmbito de violência doméstica; que quando estavam chegando
próximo ao beco, a referência utilizada, já tinha diversos populares na rua apontando o primeiro beco, e foram seguindo a orientação dos populares; que entraram no primeiro beco, e mais a frente tinha outros populares apontando para direção da casa, que ficava no segundo beco; que foram entrando na residência, porta aberta, ouviram bastante gritaria, a vítima pedindo socorro; que quando entrou na residência, começaram ouvir barulho de sufocamento;
que presenciou, no momento que entrou na residência, o acusado pegando no pescoço da vítima; que chegou, pegou o acusado por trás, derrubou, fez a algemação e o conduziram; que a vítima estava com bastante marca no pescoço, chorando, bem abalada e depois relatou que já era vitima de agressão, que não havia denunciado antes com medo de sofrer represália por parte dele; que a vítima relatou que já havia desmaiado
[...]” (grifos nosso).

“
que se recorda do fato e participou da prisão do acusado; que chegou ocorrência via rádio (CIODES); que no local, os vizinhos começaram a apontar a direção da casa; que provavelmente devia ser recorrente a situação; que quando chegaram, escutou gritos de socorro, barulho de coisa caindo e quebrando; que conseguiram entrar na residência, que estavam no quarto um de frente para outro, enforcando a vítima; que as agressões cessaram quando chegaram;
que a vítima possuía lesões no pescoço e no ombro e que também escutaram barulho de esganamento
; que na vizinhança disseram que era algo recorrente; que a própria vitima relatou que acontecia direto e que chegou a desmaiar [...]” (grifos nossos).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Acerca do pleito desclassificatório, tal tese deverá ser apreciada pelo Órgão competente para tanto, a saber, o Tribunal Popular do Júri, eis que no encerramento da primeira fase processual dos crimes dolosos contra a vida não se admite que o Juiz faça qualquer exame aprofundado do mérito da causa, sob pena de subtrair a competência do Conselho de Sentença, nos termos estabelecidos pelo §1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, porém
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
, mantendo-se o
decisum
pelos seus próprios fundamentos fáticos-jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)